Tribunal: TJDFT
Processo: 0735263-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM 2024. CONCLUSÃO DO ENSINO MEDIO ANTES DO INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do DF que declarou, em favor do apenado, 60 (sessenta) dias de remição pela aprovação parcial em três áreas do conhecimento no ENEM 2024, nos termos da Resolução n. 391 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Verificar se o apenado jaz jus à remição de pena pelo estudo, em razão da aprovação parcial no ENEM 2024, ainda que já possua o grau de escolaridade respectivo (ensino médio) antes do início do cumprimento da pena
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que é possível a remição da pena pela aprovação no ENEM, ainda que o sentenciado tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, nos termos do art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
4. Nos termos do parágrafo único do art. 3o da Resolução n. 391/2021 do CNJ, é possível a remição pela aprovação parcial no ENEM de apenado que concluiu o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.